Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. ALUNO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. Importante destacar que o pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Da análise do caso em tela, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista que os próprios fatos necessitam de esclarecimentos, o que somente se obtém com a devida instrução processual.
3. Não foi anexado aos autos o teor das mensagens ou documentos relativos às providências efetivamente adotadas pela demandada. Desse modo, os únicos documentos que acompanham a inicial são o histórico do agravante e o regimento escolar, que não são suficientes para apontar, ao menos em uma análise preliminar, a ilegalidade no ato realizado pela instituição de ensino.
4. Logo, evidente que a hipótese em apreço necessita de dilação probatória, com oitiva de testemunha, para elucidar os fatos que deram causa à demanda, devendo, por prudência, manter a decisão administrativa da instituição de ensino, ainda mais se tratando de temática de grande relevância social (combate ao racismo), não tendo o agravante sequer esclarecido quais seriam os prejuízos efetivamente por ele suportado em caso de mudança de colégio.
5. Nesse sentido, é possível observar que a questão demandada necessita de dilação probatória, com o exercício do contraditório, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Afinal, não há nos autos elementos suficientes para apreciar eventual irregularidade na transferência compulsória do aluno da escola.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.